Tribunal: TJSP
Processo: 1012289-65.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Sentença ilíquida - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do STF, e no 490, do STJ.

ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Moléstia psiquiátrica - Exercício da função de bancário - Procedência - Recurso do autor - Pretensão ao estabelecimento de prazo mínimo de doze meses para duração do benefício e à sua

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Sentença ilíquida - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do STF, e no 490, do STJ.

ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Moléstia psiquiátrica - Exercício da função de bancário - Procedência - Recurso do autor - Pretensão ao estabelecimento de prazo mínimo de doze meses para duração do benefício e à sua imediata implantação - Acolhimento em parte - Laudo pericial bem fundamentado - Incapacidade total e temporária e nexo concausal constatados - Perito que estimou o prazo de três a quatro meses para reanálise do quadro clinico - Inteligência do art. 60, § 8o, da Lei no 8.213/91, que dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício - Prazo mínimo de quatro meses para reavaliação, mediante perícia médica administrativa, a contar da efetiva implantação - Reforma em parte da sentença para fazer constar a duração mínima do auxílio-doença.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-doença que é devido desde a data da indevida alta médica administrativa.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-doença, considerando o caráter alimentar do benefício e a impossibilidade de retorno ao trabalho.

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012289-65.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RUBENS
CONDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012289-65.2019.8.26.0071 - Bauru
2
VOTO No 2669
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1012289-65.2019.8.26.0071 - Bauru
APELANTE: Rubens Condi
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
REMESSA NECESSÁRIA - Conhecimento - Sentença
ilíquida - Inteligência do artigo 496, inciso I, do Código
de Processo Civil, e das Súmulas no 423 do STF, e no
490, do STJ.
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - Moléstia
psiquiátrica - Exercício da função de bancário -
Procedência - Recurso do autor - Pretensão ao
estabelecimento de prazo mínimo de doze meses para
duração do benefício e à sua imediata implantação -
Acolhimento
em
parte
-
Laudo
pericial
bem
fundamentado - Incapacidade total e temporária e
nexo concausal constatados - Perito que estimou o
prazo de três a quatro meses para reanálise do quadro
clinico - Inteligência do art. 60, § 8o, da Lei no
8.213/91, que dispõe sobre a possibilidade de fixação
de prazo estimado para a duração do benefício -
Prazo mínimo de quatro meses para reavaliação,
mediante perícia médica administrativa, a contar da
efetiva implantação - Reforma em parte da sentença
para fazer constar a duração mínima do auxílio-
doença.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-doença que é
devido desde a data da indevida alta médica
administrativa.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Fixação
em
cumprimento de sentença, incluídos os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012289-65.2019.8.26.0071 - Bauru
3
recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11
do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do
auxílio-doença, considerando o caráter alimentar do
benefício e a impossibilidade de retorno ao trabalho.
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS EM
PARTE.
Adoto o relatório da sentença (folhas 162/170), objeto de embargos
de declaração (acolhidos os opostos pela autarquia e rejeitados os opostos pelo
autor - fls. 192/194), e acrescento que os pedidos da presente ação acidentária
foram julgados procedentes em parte, para condenar a autarquia ao
pagamento de auxílio-doença, a partir de 10 de julho de 2019, dia seguinte ao
da cessação administrativa, e a converter o auxílio-doença previdenciário
comum em acidentário.
Apelou o autor (fls. 200/206), requerendo a reforma em parte da
sentença, para ser determinado que o benefício deva perdurar por no mínimo
doze meses para tentativa de reabilitação, considerando sua incapacidade, a
cessação administrativa e o atestado de saúde ocupacional, que o considerou
inapto para o trabalho. Pretendeu ainda a concessão de tutela de urgência
para a imediata implantação do auxílio-doença.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 214).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando as funções de
caixa e coordenador de atendimento, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, experimentando doenças psiquiátricas, com a consequente redução
de sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu, em síntese, a
conversão e concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT por sindicato (fls. 19/20) e a concessão administrativa
de auxílio-doença previdenciário, benefício no 627.898.496-6, entre 9 de maio e 9
de julho de 2019 (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012289-65.2019.8.26.0071 - Bauru
4
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Enidélcio de Jesus
Sartori (fls. 142/155), o expert concluiu que:
“O requerente apresenta doença psiquiátrica com
transtorno misto de depressão, ansiedade e pânico
que acarretam incapacidade laboral total e
temporária. Ficou evidenciado que esse transtorno
psiquiátrico teve o trabalho como fator provocador
de um distúrbio latente (concausa ocupacional).”
(fls. 150).
E assim respondeu aos quesitos:
“k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a
data do indeferimento ou da cessação do
benefício administrativo e a data da realização da
perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os
elementos para esta conclusão.
Resposta: Sim. Baseado nos atestados de incapacidade dos médicos assistentes e na
situação atual verificada no exame psíquico
pericial.
l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e
permanente, é possível afirmar se o(a)periciado(a)
está apto para o exercício de outra atividade
profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?
Resposta: Prejudicada.” (...)
p) É possível estimar qual o tempo e o eventual
tratamento necessários para que o(a) periciado(a)
se recupere e tenha condições de voltar a exercer
seu trabalho ou atividade habitual (data de
cessação da incapacidade)?
Resposta: Indeterminado. Deve ser reavaliada
periodicamente a cada 3 ou 4 meses.” (fls. 153/154).
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação convencimento do juízo.
Como visto, a incapacidade total e temporária e o nexo de
causalidade foram seguramente demonstrados, não havendo qualquer dúvida
quanto à impossibilidade de retomada das atividades profissionais, em razão da
doença psiquiátrica diagnosticada e da relação desta com o trabalho.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012289-65.2019.8.26.0071 - Bauru
5
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o segurado faz jus à concessão (restabelecimento) do auxílio-doença,
bem como à conversão do benefício previdenciário comum em acidentário.
Anoto que o termo inicial do auxílio-doença deverá ser o dia
seguinte ao da indevida alta médica, em 10 de julho de 2019, como
estabelecido na sentença.
Por outro lado, razão em parte assiste ao recorrente quanto à
necessidade de ser estabelecido um prazo mínimo para duração do benefício,
bem como quanto à sua imediata implantação.
Considerando o parágrafo 8o, do artigo 60, da Lei no 8.213/91, que
dispõe que “Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a
duração do benefício”, e a estimativa do perito, que considerou um prazo de
três a quatro meses para reanálise do quadro clínico, determino a duração
mínima de quatro meses para reavaliação do auxílio-doença, mediante perícia
periódica administrativa, a contar da efetiva implantação.
Ademais, não há razão plausível para se considerar o prazo de
doze meses pretendido pelo recorrente, certo de que o próprio atestado médico
contido nas razões recursais solicita afastamento laboral por sessenta dias (fls.
206).
Acrescento também à condenação a concessão do abono anual
nos termos do art. 40 da Lei no 8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao
benefício.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1012289-65.2019.8.26.0071 - Bauru
6
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do
parágrafo 11.
Por fim, deve ser concedida a tutela de urgência para imediata
implantação do auxílio-doença, considerando o nítido caráter alimentar do
benefício e a impossibilidade de retorno ao trabalho.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1012289-65.2019.8.26.0071
- Nome do segurado:
Rubens Condi
- Benefício concedido:
Auxílio-doença
- DIB:
10/07/2019
- Renda Mensal Inicial:
A calcular
Dessa forma, fica desde já determinada a expedição de ofício ao
INSS para imediato cumprimento da tutela, servindo cópia da presente como
comunicação.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso do
autor e à remessa necessária.
MARCO PELEGRINI
Relator